Tribunal: TJDFT
Processo: 0728216-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. O Contrato de Compra e Venda com alienação fiduciária de bem em garantia se subsume às regras da Lei n. 9.514/1997, a qual prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do comprador.
2. Em atenção às regras especiais aplicáveis ao caso, dentre as quais está a possibilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, incabível a suspensão da exigibilidade das parcelas mensais. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.